Tribunal: TJMT
Processo: 0004346-02.2016.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004346-02.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KEVIN STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.801-14 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (APELANTE), PAMELA STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 035.729.741-51 (APELANTE), JAMES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 034.155.481-20 (APELANTE), TALES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.791-08 (APELANTE), DENIS FRANCLIS VALADARES DONATO - CPF: 646.007.002-44 (APELANTE), TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.890.138/0001-00 (APELADO), REGINA EUGENIA DE SOUZA BENSIMAN - CPF: 115.422.172-53 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 058.815.218-89 (ADVOGADO), JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - CPF: 109.195.968-43 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS FRANCLIS VALADARES DONATO - CPF: 646.007.002-44 (APELADO), KEVIN STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.801-14 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), PAMELA STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 035.729.741-51 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), JAMES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 034.155.481-20 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TALES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.791-08 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.890.138/0001-00 (APELANTE), JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - CPF: 109.195.968-43 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 058.815.218-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DO MOTOTORISTA E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. CULPA COMPROVADA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DA GENITORA DA VÍTIMA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO.
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO MOTORISTA E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.

Três apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motociclista e caminhão.

II. Questões em discussão:

2. Consistem em: (i) saber se há prova suficiente de culpa do motorista do caminhão para justificar a condenação; (ii) verificar se a empresa proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos; (iii) examinar se a seguradora deve ressarcir também despesas médicas da genitora da vítima; e (iv) definir o marco inicial e os índices aplicáveis de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir:

3. A prova colhida nos autos demonstra a culpa do motorista, que realizou ultrapassagem em rodovia de modo imprudente, colidindo frontalmente com a motocicleta da vítima, violando os arts. 29, § 2o, e 44, do CTB.

4. A empresa proprietária do veículo responde solidariamente pelos atos de seu empregado, nos termos do art. 932, III, do CC.

5. As despesas médicas da genitora da vítima são devidas, porquanto ela integra o polo ativo da ação e comprovou os gastos decorrentes do sinistro.

6. Os consectários legais devem observar a incidência de juros moratórios a partir da citação, pela Taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA, desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos de Dênis Franclis Valadares Donato e Transmourão – Transporte Rodoviário de Cargas Ltda. desprovidos. Recurso da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros parcialmente provido para ajustar os consectários legais.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido em ultrapassagem imprudente é do motorista causador e da empresa proprietária do veículo, de forma solidária. 2. A seguradora é responsável pelo ressarcimento das despesas médicas e psicológicas comprovadamente suportadas também por familiares da vítima, quando integrantes do polo ativo da demanda. 3. Os juros moratórios incidem a partir da citação pela Taxa SELIC, enquanto a correção monetária é devida desde o evento danoso pelo IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, § 2o, e 44; CC, arts. 389, p.u., 406, §1o, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, N.U 1000120-16.2024.8.11.0030, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Privado, j. 16.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004346-02.2016.8.11.0050

APELANTES: KEVIN STEIGER JERÔNIMO DE OLIVEIRA e outros, DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

APELADOS: TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, KEVIN STEIGER JERÔNIMO DE OLIVEIRA e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos por
DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0004346-02.2016.8.11.0050, que julgou parcialmente procedente a demanda para:
a) condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 51.066,53 (cinquenta e um mil, sessenta e seis reais, e cinquenta e três centavos), a título de dano material, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, ressalvando as limitações contratuais da cobertura securitária; b) condenar os Requeridos TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. e DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ; c) condenar os Requeridos TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., e DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, solidariamente, a título de danos morais, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos ao primeiro Requerente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença ainda condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na sua respectiva proporção, em favor dos patronos da parte Requerente.

O requerido/Apelante
DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, motorista do caminhão envolvido no acidente, interpôs por meio da Defensoria Pública o seu Recurso de Apelação no ID. 277757413, alegando ausência de prova da culpa pelo acidente.

Com isso, pede pelo afastamento do dever de indenizar.

A requerida/Apelante TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. recorre pela reforma integral da sentença, alegando culpa exclusiva da vítima, razão pela qual
pede pelo afastamento do dever de indenizar.

Por fim, a seguradora/Apelante, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alega que o dano material deve se limitar aos gastos despendidos pelo primeiro requerente, vítima do acidente, não podendo se estender ao pagamento do tratamento psiquiátrico realizado pela segunda autora, genitora da vítima, em decorrência do acidente.

No mais, pugna pela
“reforma da sentença para estabelecer, quanto aos danos materiais, que a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo e que os juros sejam calculados a partir da citação, bem como que deverão observar os índices estabelecidos na nova redação dos art. 389, parágrafo único e 406, §1o do CC.”.

Contrarrazões, ID. 277757415, ID. 278419862 e ID. 290193890, pelo desprovimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou
parcialmente procedente
a demanda para: a) condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 51.066,53 (cinquenta e um mil, sessenta e seis reais, e cinquenta e três centavos), a título de
dano material,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, ressalvando as limitações contratuais da cobertura securitária; b) condenar os Requeridos TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. e DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
dano estético
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ; c) condenar os Requeridos TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., e DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, solidariamente, a título de
danos morais
, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos ao primeiro Requerente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento,
in casu,
a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Apelante DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO, motorista do caminhão envolvido no acidente, alega ausência de prova da culpa pelo acidente, e pede pelo afastamento do dever de indenizar.

A Apelante TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. alega culpa exclusiva da vítima, razão pela qual pede pelo afastamento do dever de indenizar.

A Apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS alega que o dano material deve se limitar aos gastos despendidos pelo primeiro requerente, vítima do acidente, não podendo se estender ao pagamento do tratamento psiquiátrico realizado pela segunda autora, genitora da vítima, em decorrência do acidente.

No mais, pugna pela incidência, quanto aos danos materiais, da correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, com os índices estabelecidos pelo art. 389, parágrafo único e 406, §1o do CC.

Pois bem.

O conjunto probatório é consistente e evidencia que o acidente teve como causa a conduta imprudente do motorista Denis Donato, que, ao realizar uma ultrapassagem na rodovia MT-235, em 11/11/2015, no período noturno, deixou de observar os cuidados necessários para a segurança da manobra, vindo a colidir o caminhão Volvo FH 440 6X2T, placa NCM 2016, cor branca, com a motocicleta NXR 150 BROS, placa NJU 7563, conduzida pelo autor/Apelado.

Conforme Boletim de Ocorrência narrado por autoridade policial (ID. 277755865 – fl. 185), o motorista Denis admitiu no local do acidente que estava ultrapassando outro caminhão,
“que achava que o outro veículo estava longe e que daria tempo, mas no decorrer da ultrapassagem acabou colidindo de frente com a motocicleta (ao autor)”.

Em outro trecho (ID. 277755865 – fl. 198) o motorista Denis narra que
“estava terminando sua ultrapassagem quando avistou a motocicleta, que freou, mas não conseguiu impedir a colisão, que não havia como retornar à sua pista para impedir a colisão”.

Desse modo, conclui-se pela existência de comportamento culposo do motorista do caminhão, que não observou a contento o dever de cautela exigido para a condução responsável de veículos automotores de grande porte, sendo essa, portanto, a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, segundo os artigos 29, §2o, e 44, do CTB que impõem o seguinte:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

(destaquei)

Assim, não há que se falar em ausência de culpa do motorista do caminhão, ou de culpa concorrente.

Ademais, a responsabilidade pelo evento danoso não recai apenas sobre o condutor do caminhão, mas também sobre a proprietária deste, a qual responde solidariamente pelos danos causados, conforme disposto no artigo 932, inciso III, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Nesse caso, a responsabilidade é objetiva e independe de culpa, bastando à comprovação do nexo causal entre a conduta do motorista e o dano causado.

Por fim, a Seguradora
alega, em seu apelo, que o dano material deve se limitar aos gastos despendidos pelo primeiro requerente, vítima do acidente, não podendo se estender ao pagamento do tratamento psiquiátrico realizado pela segunda autora, genitora da vítima, em decorrência do acidente.

Não lhe assiste razão, pois a genitora da vítima também integra o polo ativo da demanda e sofreu, comprovadamente, as consequências do acidente, sendo evidente o seu direito de obter o ressarcimento das despesas médicas e psicológicas despendidas em decorrência do sinistro.

No mais, pugna pela incidência, quanto aos danos materiais, da correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, com os índices estabelecidos pelo art. 389, parágrafo único e 406, §1o do CC.

Nesse ponto, em particular, assiste razão à Seguradora, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação, pela Taxa SELIC, e a correção monetária desde o evento danoso, pelo IPCA, sendo essa última deduzida da taxa legal dos juros.

A propósito:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA INDENIZAÇÃO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DEDUÇÕES CONTRATUAIS ADMITIDAS, DESDE QUE COMPROVADAS – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – OMISSÃO SANADA – REDISCUSSÃO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS NESTE PONTO.

É devida a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde o evento danoso, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, sobre indenização securitária fixada com base na Tabela FIPE.

Admite-se a dedução, do valor da indenização, de multa, IPVA e saldo de financiamento até a data do roubo, desde que comprovados, bem como a obrigação de entrega da documentação necessária à transferência do veículo.

Não cabe rediscutir, em embargos de declaração, condenação por danos morais já decidida.
(N.U 1000120-16.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos interpostos por
DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO e
TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., e majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para determinar que
juros de mora incidam a partir da citação, pela Taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025